Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-85.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701898-85.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA APELADO: HECLYTON ALVES VIEIRA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 44970414) interposta por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA tendo por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por HECLYTON ALVES VIEIRA. Os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS da lide principal e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fluírem a partir da citação (artigo 405, CC) e a correção monetária a partir do arbitramento - (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ). Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. De mesma forma, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS da lide secundária e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. a ressarcir a GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, nos limites do contrato de seguro firmado entre as partes, a condenação imposta a esta na lide principal. Em razão da sucumbência, arcará a parte denunciada com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 44970403 - Pág. 6 e 7) Opostos embargos de declaração pela litisdenunciada, estes foram conhecidos e não providos, conforme ID 44970444. Ato contínuo, a litisdenunciada apresentou petição de ID 44970448 na qual informou o pagamento da totalidade da condenação. O apelante, diante da comprovação de cumprimento da obrigação pela seguradora denunciada à lide, requereu a desistência do recurso (ID 44970454). Recebidos os autos, DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, com base nos artigos 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator